Tribunal: STF
Processo: HC 210325
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Roberto Rodrigues de Freitas e outro, advogados, em benefício de Leandro Martins Brandt, Alexandre Cruz Rodrigues e Raphael Sergio Garcia de Souza Mendes, contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2021, indeferido liminarmente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.636/RJ. Tem-se na decisão questionada:



    “Consta dos autos que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia imputando ao recorrente Leandro Martins a prática do crime previsto no art. 168, §1°, III, caput, e art. 288 na forma do art. 69, todos do CP. Na mesma peça acusatória, os recorrentes Alexandre Cruz e Raphael Sérgio foram imputados nas sanções descritas no art. 180, §1° e art. 288 na forma do art. 69, todos do CP.



    Impetrado mandamus na origem, o feito foi extinto sem resolução do mérito.



    Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.



    No presente recurso, alega a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal ‘consubstanciado na indevida continuação da formulação de perguntas e realização de comentários acerca das repostas que nem eram para ser dadas, pela digna Juíza apontada como Autoridade Coatora, mesmo após optarem em ficar em silêncio, além de terem sofrido outro constrangimento em razão de não ter sido deferido o requerimento que visava alcançar a verdade real acerca do dano alegado pela empresa tida por lesada, para se verificar a efetiva possibilidade de pagamento e formalização do ANPP’.



    Sustenta a “a ocorrência de prejuízo para as defesas, com a resposta de várias perguntas, seguidas de indevidos comentários, mesmo após a opção ao exercício do direito ao silêncio, acarreta a necessidade de que o ato realizado seja anulado, para ser posteriormente refeito, observadas as garantias constitucionais inerentes ao ato processual”



    Requer, assim, liminarmente, seja obstado o andamento processual. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de (fl. 120):



    1 - sanar a ilegalidade perpetrada, sendo decretado a nulidade dos interrogatórios dos Pacientes/Recorrentes, pois constatada a ocorrência de constrangimento e prejuízo para as defesas, com a resposta de várias perguntas, seguidas de comentários da Autoridade Coatora, mesmo após a opção ao exercício do direito ao silêncio, o que enseja a necessidade de renovação do ato processual, observadas as garantias constitucionais, tendo em vista que a mera existência de processo nulo configura constrangimento ilegal na liberdade da pessoa;



    2 – determinar que a empresa Leal tida por lesada, apresente em juízo todas as notas fiscais com as vendas realizadas no período especificado na denúncia (novembro de 2017 e abril de 2018), bem como todos os documentos referentes ao controle de entrada, saída e empréstimo dos cilindros no respectivo período, para fins de apuração do dano alegado, possível reparação e formalização de acordo de não persecução penal.



    Na origem, verifica-se que o processo n. 0002954-47.2019.8.19.0002 encontra-se com prazo para alegações finais, conforme informação processual eletrônica extraída do site do Tribunal a quo em 9/11/2021.



    O Tribunal a quo não conheceu do habeas corpus ali impetrado, ao argumento de que a pretensão depende de recurso de apelação (fl. 61):



    In casu, as alegações dos impetrantes de nulidade dos interrogatórios refogem aos limites estreitos desta via mandamental, não se vislumbrando no caso concreto afronta à liberdade de locomoção dos pacientes, devendo tais questões serem ventiladas em sede de apelação.



    Portanto, ante o fato de que não pode esta matéria ser decidida neste Habeas Corpus, pois, como já mencionado, deve o impetrante utilizar instrumento próprio para reexame da matéria ventilada no processo originário, assim como, a análise das preliminares de reconhecimento de nulidade ali arguidas.



    Como se observa, a Corte de origem não analisou a matéria, consignando a necessidade da análise das teses por meio do recurso de apelação, no qual devolve o exame de todo o conjunto fático-probatório.



    Desse modo, incabível a análise originária da matéria – as nulidades aduzidas – por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (doc. 10).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, “quando da realização dos seus interrogatórios, na sala de audiência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ, pois, mesmo após terem optado por permanecer calados, a digna juíza, Dra. Daniela Barbosa Assumpção de Souza, em nítida afronta de uma regra processual de cumprimento obrigatório (norma cogente), data vênia, não encerrou o ato, mas continuou a formular perguntas e a tecer comentários sobre as respostas que não eram nem para ser dadas, que se mostraram capazes de induzir as respostas, ignorando que a longínqua Lei número 10.792/03 suprimiu a então autorização legal que era prevista no art. 191 de consignação de todas as perguntas que fossem formuladas (‘Consignar-se-ão as perguntas que o réu deixar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo’)”.



    Apontam ilegalidade “quando a ilustre Juíza entendeu que nada tinha a prover com relação ao requerimento formulado no sentido de que fosse determinado que a empresa tida por lesada apresentasse em juízo todas as notas fiscais relacionadas às vendas realizadas no período especificado na denúncia, bem os documentos atinentes ao controle de entrada, saída e empréstimo de cilindros a fim de ser comprovado o alegado dano para, após esse intransponível requisito (fixação do valor, pois a quantia trazida na denúncia não está devidamente comprovada!), fosse possível a avaliação de reparação do dano por parte dos Réus e, assim, após preencher as demais condições (art. 28-A, incisos I ao V, do CPP), ser aceito ou não o acordo de não persecução penal”.



    Sustentam que, “constatada a ocorrência de prejuízo para as defesas, com a resposta de várias perguntas, seguidas de indevidos comentários, mesmo após a opção ao exercício do direito ao silêncio, acarreta a necessidade de que o ato realizado seja anulado, para ser posteriormente refeito, observadas as garantias constitucionais inerentes ao ato processual, com fulcro no art. 564, IV, do CPP” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, confiam e esperam que o digno Ministro Relator conceda a liminar no sentido de ser obstado o andamento processual da ação penal originária (autos nº 0002954-47.2019.8.19.0002), pois presentes os requisitos ensejadores, especialmente pelo fato do Ministério Público já ter apresentado suas derradeiras alegações finais, e, no mérito, seja concedida a ordem:



    1 – para sanar a ilegalidade perpetrada, sendo decretado a nulidade dos interrogatórios dos Pacientes, pois constatada a ocorrência de constrangimento e prejuízo para as defesas, com a resposta de várias perguntas, seguidas de comentários da i. Juíza que presidiu o ato, mesmo após a opção ao exercício do direito ao silêncio, o que enseja a necessidade de renovação do ato processual, observadas as garantias constitucionais, tendo em vista que a mera existência de processo nulo configura constrangimento ilegal na liberdade da pessoa;



    2 – para determinar que a empresa Leal tida por lesada, apresente em juízo todas as notas fiscais com as vendas realizadas no período especificado na denúncia (novembro de 2017 e abril de 2018), bem como todos os documentos referentes ao controle de entrada, saída e empréstimo dos cilindros no respectivo período, para fins de apuração do dano alegado, possível reparação e formalização de acordo de não persecução penal, por ser motivo da mais pura e salutar JUSTIÇA” (fls. 14-15, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Desembargador Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 156.636/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática (...) do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021), conforme, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 193.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    5. Pelo que se tem nestes autos, as nulidades arguidas não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes.



    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Habeas Corpus n. 0033210-08.2021.8.19.0000, extinguiu a impetração sem análise do mérito, por falta de interesse/adequação, e assentou que “as alegações dos impetrantes de nulidade dos interrogatórios refogem aos limites estreitos desta via mandamental, não se vislumbrando no caso concreto afronta à liberdade de locomoção dos pacientes, devendo tais questões serem ventiladas em sede de apelação”. Quanto ao pedido subsidiário, o Tribunal de origem concluiu que “o Habeas Corpus não é via correta para avaliar se deveria o magistrado determinar que a empresa tida por lesada apresentasse em juízo todas as notas fiscais relacionadas às vendas realizadas no período especificado na denúncia, bem os documentos atinentes ao controle de entrada, saída e empréstimo de cilindros a fim de ser comprovado o alegado dano, com possível reparação e formalização de acordo de não persecução penal” (fl. 6, doc. 9).



    6. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração, limitando-se a apontar a inadequação da via eleita pela defesa.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.839-AgR, de minha relatoria, DJe 25.8.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    8. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar a ausência de prova pré-constituída do alegado prejuízo sustentado pelos impetrantes. 



    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPROVADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 184.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO. DIREITO DE ENTREVISTAR-SE COM SEU CLIENTE RESERVADAMENTE. OBSERVÂNCIA. PRESÍDIO QUE POSSUI SALA COM DIVISÓRIA DE VIDRO E INTERFONE PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS INTERLOCUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFIRMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RÉU QUE SE UTILIZOU DO DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE O INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE TAL CONDUTA FOI INTERPRETADA COMO ABUSO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A existência de divisória de vidro e de interfone para a comunicação entre o advogado e seu cliente, preso preventivamente, não ofende a garantia prevista no art. 7º, III, da Lei 8.906/1994. II – Os impetrantes não lograram demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto para a defesa decorrente da existência de “barreiras” à comunicação entre o advogado e seu cliente, o que impede o reconhecimento de nulidade, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. Precedentes. III – No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, os impetrantes também não lograram demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto para a defesa, o que impede o reconhecimento de nulidade. Aliás, eles nem mesmo instruíram este writ com a cópia da assentada em que foi reinterrogado o paciente RAFAEL FERNANDES, de modo a comprovar a alegada violação ao direito de defesa. IV - Ordem denegada” (HC n. 112.558, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).



    Pelo que se tem nos autos, a ação penal sequer foi sentenciada, tampouco foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau as pretensas nulidades suscitadas pela defesa neste habeas corpus.



    9. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora